Tribunal: TJPA
Processo: 0826376-18.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826376-18.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAMOR DE SOUSA CASTRO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que condenou Adamor de Sousa Castro Filho pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), em concurso material (art. 69 do CP), fixando pena de 4 meses e 10 dias de detenção, substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público pleiteia a revaloração das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da reincidência, a elevação proporcional da pena e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena considerou adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) reconhecer a reincidência do réu; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em caso de violência doméstica com grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena fixada na sentença deixou de considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, apesar da conduta reiterada, do uso de instrumentos potencialmente letais e da violação deliberada de ordem judicial.

4. A condenação, com trânsito em julgado anterior, autoriza o reconhecimento da reincidência, pois a nova infração ocorreu antes de transcorrido o prazo de 5 anos da extinção da pena anterior, nos termos dos arts. 63 e 64, I, do Código Penal.

5. Nos termos da Súm. 588/STJ, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Pena readequada para 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I e II, “f”; 63; 64, I; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 588 e 54.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, nos autos da ação penal movida em face de
Adamor de Sousa Castro Filho
, pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06)
e
ameaça (art. 147 do Código Penal)
, ambos em concurso material (art. 69 do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

Em razões recursais (ID 22744563), o apelante alega em síntese que: (i) que a dosimetria da pena foi fixada de forma inadequada, uma vez que
deveriam ter sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
, diante da gravidade da conduta, da reincidência específica do réu e do
modus operandi
violento e reiterado; (ii) que a sentença não levou em consideração condenação anterior do apelado transitada em julgado em 03/04/2019, proferida pela 4ª Vara Penal de Ananindeua, nos autos n. 0004283-96.2014.8.14.0006, desconsiderando-a para fins de valoração negativa dos antecedentes, o que contraria a jurisprudência dominante; (iii) que a pena deveria ser agravada de modo proporcional à reiteração das condutas ameaçadoras e ao risco concreto à integridade física e psíquica da vítima; e (iv) pela não substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direito em razão do art. 44 do Código Penal que veda expressamente a substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos em caso de crime de ameaça à pessoa.

Em sede de
contrarrazões, a defesa
(ID 22744565), pugna pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

O
órgão do Ministério Público de 2º Grau
, na qualidade de
Procuradoria de Justiça
, apresentou parecer opinando
pelo conhecimento e provimento parcial da apelação
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A denúncia foi formalizada em 19/12/2022 (ID 22744494), imputando ao réu, cunhado da vítima
G. C. C. da S.
, a prática reiterada de atos de violência psicológica e ameaças, mesmo após o deferimento de medidas protetivas pela autoridade judicial, que lhe impunham a obrigação de manter-se afastado da ofendida. Consta da exordial acusatória que, nos dias
17 e 18 de dezembro de 2022
, o denunciado, de forma contumaz, violou a decisão judicial e proferiu ameaças à vítima, inclusive utilizando termos de baixo calão e fazendo menção ao uso de armas brancas, o que motivou o acionamento da polícia militar e sua posterior prisão em flagrante.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

Em que pese não contestadas, observo que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medida protetiva de urgência
, ambos no âmbito da Lei Maria da Penha, restaram
suficientemente demonstradas
nos autos.

A
vítima G. C. C. da S.
apresentou depoimentos coerentes, reiterados e harmônicos com os relatos da testemunha
Marcos Tomé Souza Castro
(irmão do réu e companheiro da vítima) e do policial militar que atendeu a ocorrência. As ameaças proferidas nos dias 17 e 18/12/2022 revelam
persistência do comportamento intimidatório
, mesmo diante de
ordem judicial vigente de afastamento
.

O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza
formal
, consumando-se com a simples violação da determinação judicial. Já o delito de ameaça se configurou mediante expressões verbais claras de
mal injusto e grave
, com referências ao uso de
terçado, foice e fogo
, aptas a incutir fundado temor na vítima, que se viu compelida a acionar a polícia.

Nesse contexto, entendo que a
dosimetria da pena
fixada pelo juízo “a quo” carece de reparo.

Para melhor compreensão, vejamos a dosimetria da pena, conforme operada na sentença (ID 22744562):

“(...)
Dosimetria e fixação da pena.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

a) Do crime de ameaça.

Verifico que as circunstâncias judiciais neste caso, são todas favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena-base pelo crime de Ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Consta a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

b) Do crime de descumprimento de medida protetiva.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, são favoráveis, fixo a pena-base, pelo crime em 03 (três) meses de detenção. Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo em 03 (três) meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL.

Reconhecido o concurso material, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 04 (quatro) meses, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em estabelecimento designado pelo juízo da execução
(...)”.

O magistrado reconheceu
todas as circunstâncias judiciais como favoráveis
, fixando as penas no mínimo legal, mesmo diante de:

-

Comprovação de
conduta reiterada e agressiva
;

-

Utilização de
instrumentos letais
nas ameaças;

-

Agravante prevista no art. 61, II, “f”
do CP (violência contra mulher) - aplicado somente para o crime de ameaça;

-

Existência de
condenação penal anterior com trânsito em julgado em 2019
, oriunda da 4ª Vara Penal de Ananindeua/PA.

Além disso, o
modo de execução dos crimes
, com ameaça constante, desprezo à autoridade judicial e instrumentalização da convivência familiar como meio de intimidação, justificam a
elevação da pena-base
, tanto pela
culpabilidade agravada
quanto pelas
circunstâncias do delito
.

No que se refere a agravante da reincidência, observo que,
consoante informado nos autos, o réu foi condenado no processo n. 00042839620148140006, oriundo da 4ª Vara Penal de Ananindeua, tendo a sentença transitado em julgado em
03/04/2019
, com
suspensão condicional da pena (
sursis
) iniciada em 05/10/2019
.

A prática dos crimes ora julgados ocorreu em
17 e 18 de dezembro de 2022
, ou seja,
antes de transcorrido o lapso de 5 (cinco) anos da extinção da pena
anterior, conforme regra do art. 64, inciso I, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 64 — Para efeito de reincidência:

I – Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o novo crime tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

No caso concreto, mesmo tomando-se como marco inicial mais favorável ao réu — qual seja, a data de início da suspensão condicional da pena (05/10/2019) —
não transcorreu o período depurador legal de 5 anos
até a prática dos novos delitos. Portanto, impõe-se o reconhecimento da
reincidência
, nos termos do
art. 63 do Código Penal
, que dispõe:

Art. 63 — Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Assim, a condenação anterior de crime praticado em 2017, com trânsito em julgado em 2019,
caracteriza reincidência penal específica
, devendo ser reconhecida como agravante autônoma, a ser valorada na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma,
deve ser reconhecida a agravante da reincidência
, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal.

No tocante à vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher mediante violência ou grave ameaça, tenho que o pleito do Ministério Público encontra respaldo no entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente na Súmula 588, que assim dispõe:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

De igual modo deve ser acolhida a tese ministerial.

Passo a nova dosimetria e fixação da pena.

A
culpabilidade
é desfavorável à espécie, havendo nos autos a comprovação de
conduta reiterada e agressiva
demonstrando a censurabilidade do delito em análise; os
antecedentes
tenho por considerá-los neutros tendo em vista que deixo para considerar a condenação anterior como agravante do delito; quanto à
conduta social
, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua
personalidade
, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
lhe são neutros; em relação às
circunstâncias
do crime verifico que a utilização de
instrumentos letais
nas ameaças tornam-se desfavoráveis em relação ao acusado; as
consequências
do fato são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; por fim, o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações acerca dos vetores do art. 59 do CP, passo à fixação das penas.

a) Do crime de ameaça.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base pelo crime de Ameaça em 02 (dois) meses de detenção.

Constam as agravantes do art. 61, incisos I e II, alínea “f” do CPB (reincidência e crime cometido no âmbito doméstico contra a mulher), pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Não havendo atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva, para o delito de ameaça, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

b) Do crime de descumprimento de medida protetiva.

Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base pelo crime pelo crime em 08 (oito) meses de detenção.

Constam as agravantes do art. 61, incisos I e II, alínea “f” do CPB (reincidência e crime cometido no âmbito doméstico contra a mulher), pelo que aumento a pena em 01 (um) mês.

Não havendo atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva, para o crime de descumprimento de medida protetiva, em 09 (nove) meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL.

Reconhecido o concurso material, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, tornando-a definitiva em 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

Mantenho o
regime inicial aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
, pela aplicação da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.

Mantida também a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 500,00
, corrigido pelo IGP-M desde a data da sentença, com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (17/12/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
do Ministério Público, para
readequar a pena fixada na sentença
, elevando-a para
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
, afastando a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos,
mantido o regime aberto
, bem como os demais termos da condenação no tocante a indenização.

É como voto.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2025